Tribunal: TJMT
Processo: 0005251-05.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELANTE: VALTER STAVARENGO
APELADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos e etc.,
Em análise aos autos do presente Recurso de Apelação interposto por VALTER STAVARENGO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos Embargos à Execução opostos em face do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, verifica-se a necessidade da ação de execução fiscal identificada pela numeração única: 4206-49.2006.8.11.0007 – Cód. 45015, para solução da controvérsia recursal.
Desta forma, determino que seja oficiado o juízo de primeiro grau a fim de que remeta a este Sodalício o feito executivo, vinculando-se a este processo e certificando-se nos autos a retificação da digitalização, para que seja incluído no arquivo digital inserido no sistema (PJE), dos autos da ação de execução fiscal (4206-49.2006.8.11.0007 – Cód. 45015).
Cumpra-se expedindo o necessário, após volvam os autos conclusos.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz de Direito Convocado - Relator